Tribunal: TJDFT
Processo: 0080122-60.2002.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTES. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SOLIDARIEDADE. INÉRCIA. INOCORRÊNCIA. PRAZO. NÃO INICIADO. ART. 1.056 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INAPLICÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Os embargos de declaração só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão e erro material.

2. A inércia do exequente é requisito para configuração da prescrição intercorrente.

2.1. Não configurada a inércia do exequente em relação a um dos devedores solidários, não há o pressuposto para reconhecimento da prescrição intercorrente em relação aos demais. Inteligência do art. 204, § 1o, do Código Civil.

2.2. Se não corre o prazo de prescrição intercorrente enquanto não configurada a inércia do exequente, não há que se falar em marco interruptivo da prescrição, pois esta sequer teve início. Omissão não verificada.

3. A data apontada como marco da alegada consumação da prescrição intercorrente decorre de aplicação do art. 1.056 do Código de Processo Civil em desconformidade com o entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no incidente de assunção de competência do REsp no 1.604.412/SC.

3.1. Não há contradição se a data em que a prescrição supostamente teria se consumado decorre de aplicação equivocada de dispositivo, cuja incidência ao caso foi afastada no acórdão recorrido.

3.2. Não se cogita de prescrição intercorrente em relação a um devedor solidário se sequer houve inércia do credor em relação aos demais. Contradição inexistente.

4. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.